Tribunal: TJES
Processo: 0001791-95.2018.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001791-95.2018.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA ENDLICHE LIMA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001791-95.2018.8.08.0059

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU

RECORRIDO:

VALDINEIA ENDLICHE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMFACE DOS DANOS OCASIONADOS A AUTORA POR IRREGULARIDADE NA VALIDAÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. TODOS NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9484271. Contrarrazões interposta, id. 9484271, com registro de que a recorrida

encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9484271), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9484271), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Fulcrado nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I

do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos:

a)

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3000,00( três mil reais) a título de danos morais. Os valores relativos aos danos morais deverão ser corrigido monetariamente acrescido com juros de mora a partir desta data, no termo da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento pretoriano de que “ os juros moratórios devem fluir no caso de indenização por dano moral a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização ( Resp n. 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011).”

b)

CONDENAR a requerida na devolução do valor investido no curso atualizado até a data da propositura da presente ação, a qual seja, R$ 9.300,17(nove mil e trezentos reais e dezessete centavos), com juros e correção a contar do desembolso).

Trata-se de ação Indenizatória cumulada com lucros cessantes, em que a autora afirma, em ́sintese, que realizou o curso de licenciatura em artes na FAVIX, sendo emitido histórico e diploma após a conclusão do curso. Sustenta que foi eliminada do processo seletivo promovido pela Prefeitura da Serra-ES, cujo objetivo era contratação temporária de professor, fundamentado na ausência de liberação do MEC para realização do curso de licenciatura em Artes na modalidade a distância. Postula pela devolução no valor gasto no curso, reparação moral e lucros cessantes.

O Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, alegando, preliminarmente Incompetência do Juizado e competência da Justiça Federal, cerceamento de defesa, necessidade de prova pericial,

litisconsórcio passivo necessário (FAVIX, MEC, IESV), ilegitimidade passiva, no mérito afirma, em síntese, não existir relação da recorrente com a recorrida, culpa exclusiva de terceiros, afirma que nenhum pagamento foi direcionado a recorrente, portanto, não cabe condenação de dano material em face da mesma, inexistência de reparação moral, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de manutenção da sentença monocrática.

Vislumbro dos autos que o recorrente alegou algumas preliminares que passo a discorrer:

Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, ressalto que compete ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa quando o Juiz, em decisão fundamentada indica as razões do seu convencimento.

No mais, a solução da causa não necessita de dilação probatória, pois trata-se de questão eminentemente de direito,

cuja prova documental, a validação do diploma pela recorrente, encontra-se juntado dos autos. Assim, rejeito a preliminar.

No que tange a preliminar e necessidade de prova pericial, é patente a desnecessidade de produção de prova pericial para confrontar assinatura constante do diploma apresentado na inicial, pois, em sua defesa a Autora indicou vários processos de outros alunos também lesados. Tais afirmações, devidamente comprovadas, não foram afastadas pela Recorrente. É dizer, efetivamente, tinha a Recorrente vínculo com a instituição de ensino Faculdade de Ciências Humanas de Vitória ( FAVIX).

Não subsiste a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar a demanda, pois a competência no caso ser da Justiça Federal, pois as causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando se tratar de registro de diploma perante o órgão público competente, incluindo o credenciamento junto ao Ministério da Educação e nos mandados de segurança, bem como não há falar em interesse da União nas ações que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, sendo processadas e julgadas perante a Justiça Estadual (

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.697.874 - RS
). No caso em questão, verifica-se dos autos que sequer consta pedido de reconhecimento/validade de diploma, mas apenas pedido indenizatório, não havendo em que se falar em incompetência da Justiça Estadual e consequentemente deste Juizado.

Também não subsiste o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo da demanda em razão da solidariedade de todos integrantes da cadeia de fornecedores. Por outro lado, tem a Recorrente, se for o caso, direito a eventual pedido de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Inteligência do parágrafo único
do art
. 7º
e do parágrafo único
do art. 13
, ambos do CDC
.

Da mesma forma afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a requerente validou o diploma da autora, como bem menciona em seu recurso, assim, em se tratando de relação consumerista, em conformidade como disposto no
art
. 7º
e do parágrafo único
do CDC,
os fornecedores respondem, solidariamente, pelos danos causados aos consumidores, portanto demonstrada a legitimidade para a recorrente compor o polo passivo da demanda.

No mais, no que tange ao mérito, trata-se a demanda de ação indenizatória de dano material e moral, tendo em vista os danos sofridos pela autora decorrente do não reconhecimento do curso de graduação da autora.

Restou demonstrado nos autos que

o diploma apresentou irregularidades em sua certificação/validação, o que ocasionou a eliminação da requerente de processo seletivo para cargo de Professor no Município de Serra-ES. Assim dispõe a Súmula 85 do STJ:

"As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação."

A correta prestação de informações, além de ser direito básico da consumidora( art. 5º, XIV, CDC), demonstra a lealdade inerente a boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

Patente portanto a falha na prestação do serviço da recorrente, sendo assim, o dano provocado, a seu turno, é de natureza objetiva, bastando que a parte comprove o nexo de causalidade do dano com o evento danoso, o que fora feito pela parte Requerente. Já a recorrente em que pese alegar culpa exclusiva de terceiros, não conseguiu demonstrar nos autos a ausência de sua responsabilidade no entrave.

Com razão, portanto, a r. sentença ao determinar a restituição do valor pago pelo curso a autora.

No mais, os fatos alegados pela parte autora restaram devidamente comprovados, de modo que a ofensa fugiu da órbita do mero aborrecimento, causando a requerente um constrangimento relevante, tendo em vista que toda a situação lhe causou angústia e sofrimento, além é claro da perda de tempo útil, pois se dedicou a um curso não liberado pelo MEC na modalidade a distância, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais,

o valor se mostra razoável visto a condição da recorrente

e as peculiaridades do caso. Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$3.000,00 (três mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)